Tribunal: STF
Processo: HC 242126
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Regime prisional. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Genivaldo do Nascimento Monteiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.387.218/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto, porquanto desproporcional à pena imposta. Argumenta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e ocupação lícita. Ressalta que é genitor de criança menor de 12 anos e prestador de alimentos à filha. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DEFENSIVA DE RISCO DE ENCARCERAMENTO POR MAIS TEMPO DO QUE A PENA FIXADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No tocante à tese defensiva de que o regime inicial aberto para cumprimento da pena deveria ser adotado, diante do risco de o agravante ficar preso por mais tempo do que o fixado na sentença, porquanto ele teria direito à progressão de regime depois de 8 dias de cárcere e o procedimento judicial de deferimento da progressão seria moroso, o agravo regimental não merece ser conhecido por configurar indevida inovação recursal. 



    2. Quanto à pretensão recursal de fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta, o Tribunal de Justiça –TJ manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta na sentença (4 meses e 2 dias de detenção) em virtude da circunstância judicial desfavorável dos antecedentes criminais. Com efeito, ainda que a pena privativa de liberdade seja de detenção e o agravante não seja reincidente, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes justifica a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. ”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ressalto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na hipótese, a Corte Superior, ao redimensionar a reprimenda para 03 meses e 15 dias de detenção e manter o regime inicial semiaberto, consignou que “Na espécie, o Tribunal de Justiça – TJ manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta, ao fundamento de que a existência de condenações anteriores não recomendava o regime mais brando. Ou seja: a presença de circunstância judicial desfavorável dos antecedentes criminais não aconselhava a adoção de outro regime. Pela mesma razão, afastou a medida de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois, ainda que a pena privativa de liberdade seja de detenção e o agravante condenado não seja reincidente, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes justifica a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Assim como, nos termos no art. 44, III, do CP, a vetorial desfavorável orienta e autoriza o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Somam-se, aos já citados na decisão hostilizada, os seguintes precedentes: (...). Assim, reitera-se que, no que diz respeito à fixação do regime inicial intermediário para cumprimento da pena e à vedação de substituição da pena corporal, não há ilegalidade ou desproporcionalidade nas soluções adotadas pela origem, devendo ser mantidas.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 03 meses e 15 dias de detenção, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, como os maus antecedentes ostentados pelo Paciente. Ademais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observado o disposto no art. 44, III, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator